Tribunal: TJDFT
Processo: 0736792-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. TODOS OS ELEMENTOS. CONJUGAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
1. Nos moldes do art. 494 do CPC, erros materiais constantes das decisões judiciais admitem retificação a qualquer tempo ou grau de jurisdição, até mesmo de ofício, não importando o aludido reparo em ofensa à coisa julgada.
2. À luz dos ditames do art. 489, § 3o, do CPC, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e conforme o princípio da boa-fé”.
3. Presente erro material unicamente na ementa, corrige-se o equívoco para retratar o efetivo exame da matéria realizado no voto condutor do acórdão.
4. Embargos de declaração providos, sem alteração do resultado.